Tribunal: STF
Processo: HC 208724
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO COM FUNDAMENTO NO INC. I DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MATÉRIA PENAL: PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS NA FORMA DO ART. 39 DA LEI N. 8.038 C/C O ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.11.2021 por Alisson Denner Andrade Alves, em benefício de Jesiel Teixeira Sousa, apontando como ato coator decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, assentando a intempestividade do agravo interposto contra decisão pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, determinou a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.



                            O caso 



    2. O paciente foi condenado à pena de quatorze anos e três meses de reclusão, em regime fechado, por homicídio qualificado e lesão corporal culposa (inc. IV do § 2º do art. 121 c/c § 6º do art. 129 do Código Penal).



    3. O Tribunal de Justiça de Goiás deu provimento ao apelo da defesa para extinguir a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime de lesão corporal culposa e reduzir a pena do homicídio qualificado para doze anos de reclusão. 



    4. Houve recurso especial da defesa, inadmitido na origem por óbice formal (ausência de prequestionamento). Interposto Agravo em Recurso Especial n. 1.807.069/GO, não foi conhecido por afronta à Súmula n. 182/STJ (ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada); (fls. 4-6, doc. 2). 



    5. Contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual mantida a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, a defesa interpôs recurso extraordinário, também inadmitido, em 12.4.2021, por óbices formais (ausência de impugnação à decisão agravada, ofensa reflexa e Tema 181/STF; fls. 64-66, doc. 2). 



    A defesa interpôs agravo no recurso extraordinário, tendo a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 27.4.2021, assentado a intempestividade do recurso e determinado a baixa dos autos. Tem-se na decisão:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por JESIEL TEIXEIRA SOUSA contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário do ora agravante (e-STJ fls. 1035-1037). 



    O presente pedido foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 1040 e fl. 9 do expediente avulso). 



    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 



    Ainda que assim não fosse, cumpre salientar que é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário contra decisum que nega seguimento ao apelo extremo, tratando-se de erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 



    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 



    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício. 



    Publique-se. Intimem-se” (fl. 81, doc. 2).



    6. Contra essa decisão, após seis meses de sua publicação, impetra-se o presente habeas corpus, sustentando-se equívoco no reconhecimento da intempestividade do recurso. 



    Afirma o impetrante que “a decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário foi publicada em 14/4/2021 e, de acordo com o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, a parte teria 15 (quinze) dias para agravar dessa decisão, o que foi obedecido, eis que seu ARE foi interposto em 26/04/2021”. 



    Requer“a concessão da ordem para se anular a certificação de trânsito em julgado tomada nos autos do AREsp 1.807.069 pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e por consequência, seja determinado àquela Corte que analise o agravo em recurso extraordinário interposto pelo paciente JESIEL TEIXEIRA SOUSA à luz da tempestividade ora demonstrada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que concluiu não haver o que prover na espécie e determinou a baixa dos autos do Agravo em Recurso Especial n. 1.807.069/GO.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    Não se verifica, na espécie, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    9. A decisão de inadmissão do recurso extraordinário da defesa tem como fundamento o inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário” (fls. 64-66, doc. 2). 



    Publicada a decisão em 14.4.2021, a defesa interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, “com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil”, em 26.4.2021, portanto no 12º dia (fls. 74-76, doc. 2). 



    Na decisão impugnada, acolhendo-se a notícia do trânsito em julgado certificado em 20.42021 pela Secretaria do Superior Tribunal de Justiça (fl. 68, doc. 2), assentou-se a intempestividade do agravo em recurso extraordinário. 



    10. A orientação pacificada neste Supremo Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da revogação do caput do art. 28 da Lei n. 8.038/1990 (agravo para destrancar recurso especial e extraordinário criminal) pela Lei n. 13.105/2015 (art. 1.072). Assim, assentou-se que o prazo para a interposição de agravo em recurso extraordinário e especial em matéria criminal com fundamento no art. 1.042 Código de Processo Civil é de quinze dias, contados, entretanto, de forma corrida (art. 39 da Lei n. 8.038/1990 c/c o art. 798 do Código de Processo Penal). 



     



    Há ressalva expressa no art. 1.042 Código de Processo Civil quanto ao agravo interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário com fundamento na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral (inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil): 



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    Nesses casos em que o recurso extraordinário e especial são inadmitidos com fundamento no inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil o recurso cabível não é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, mas o agravo interno, nos termos do art. 1.021 daquele mesmo código, que, conforme consta dos regimento internos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco dias (art. 317 do RI/STF e art. 258 do RI/STJ). Tem-se no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil: 



     “§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    11. Não se verifica o alegado constrangimento ilegal na decisão impugnada, quel não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal ao assentar a intempestividade de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento no inc. I do 1.030 do Código de Processo Civil, considerando-se, para tanto, o prazo de cinco dias corridos. Assim, por exemplo:



    “1. Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prazo para interposição de agravo que visa a destrancar recurso extraordinário em matéria penal é de quinze dias corridos. 3. Decisão que não admite recurso extraordinário com base no artigo 1.030, I, do CPC, somente pode ser enfrentada por meio do agravo interno. 4. O prazo para interposição do agravo interno, no âmbito do STJ e do STF, é de cinco dias. 5. Agravo não provido” (HC n. 172.492-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DA VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO EM MATÉRIA PENAL: PRAZO CONTADO NA FORMA DO ART. 39 DA LEI N. 8.038 C/C O ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175,887-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora